Tribunal: STF
Processo: HC 271655
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.M.L. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.088.950/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8).

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II), ocultação de cadáver (art. 211) e furto qualificado (art. 155, § 4º, IV), na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 9).

No presente writ, a defesa sustenta a inexistência de justa causa idônea para imputar ao paciente a prática dos delitos. Alega que “a denúncia ofertada pelo Ministério Público é inepta, pois não descreve minimamente a conduta individual do paciente no suposto delito, limitando-se a afirmar de forma genérica e abstrata, que o paciente participou dos fatos narrados na inicial acusatória, e no aditamento, sem contudo indicar o nexo causal entre a conduta do paciente e o resultado típico”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal no juízo de origem. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal, em razão da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“(...)
Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
De início, cumpre reafirmar os limites cognitivos próprios desta ação constitucional. A via do habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão aprofundada de fatos, ao revolvimento do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias ou à substituição do juízo natural competente para o exame do mérito da persecução penal.
Nessa linha, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas quando, de plano e sem necessidade de incursão valorativa sobre o acervo probatório, se evidenciar a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a inépcia da denúncia ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. 
Fora dessas hipóteses restritas, a desconstituição das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, particularmente quanto à suficiência descritiva da denúncia e à existência de lastro informativo mínimo, demandaria o reexame minucioso dos elementos instrutórios e a revaloração do contexto fático delineado na imputação, providências incompatíveis com a cognição sumária e documental do writ. 
A atuação desta Corte Superior limita-se, portanto, ao controle de legalidade estrita, circunscrito à verificação de eventual teratologia ou flagrante ilegalidade, não se prestando à antecipação de juízo conclusivo sobre a configuração do delito, a responsabilidade penal do paciente ou a consistência do acervo probatório, matérias que demandam regular instrução criminal. 
O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, assentou que a peça acusatória, considerada em seu conjunto, descreve suficientemente os fatos imputados, com indicação das circunstâncias essenciais e da participação do paciente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. No voto condutor, o relator consignou que a denúncia expôs de forma objetiva e suficiente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, tendo sido apresentada a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e assegurando ao paciente o conhecimento da imputação e o pleno exercício da defesa. 
No mesmo sentido, o Juízo de primeiro grau (e-STJ, fls. 40-42), ao rejeitar a preliminar de inépcia da denúncia, consignou que a peça acusatória descreve a conduta imputada ao paciente com indicação de elementos fáticos essenciais, registrando que, em data determinada, no Município de Taquaraçu de Minas/MG, o acusado, em concurso com corréu, teria praticado a conduta que resultou na morte da vítima, em contexto vinculado a dívida preexistente decorrente de negociação de veículo, bem como narrando os atos subsequentes de ocultação do cadáver e destruição de vestígios. 
Ademais, assentou que a denúncia individualiza a atuação do paciente e descreve as circunstâncias do fato, permitindo a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa, além de se amparar em elementos informativos do inquérito policial, como laudo de autópsia, apreensão de bens e rol de testemunhas, suficientes para evidenciar a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria.
De fato, conforme se extrai da denúncia originária (e-STJ, fls. 31-35) e de seu posterior aditamento (e-STJ, fls. 36-38), a imputação não se apresenta em termos genéricos ou dissociados de suporte narrativo mínimo. A peça acusatória delimita, com suficiência para esta fase processual, o contexto fático da persecução, a inserção do paciente na dinâmica delitiva descrita e a relação entre a conduta que lhe é atribuída e os resultados penalmente relevantes apontados pelo órgão acusador. 
Embora não se exija, neste momento inaugural, descrição exauriente de todos os pormenores da atuação individual dos agentes, a acusação situa o paciente, em concurso com corréu, no episódio que teria culminado na morte da vítima, em contexto relacionado a dívida preexistente, atribuindo-lhe participação na sequência de fatos que, segundo a denúncia e o aditamento, abrange também atos posteriores de ocultação do cadáver e subtração patrimonial. 
Em síntese, verifico que a acusação atribui ao paciente e ao corréu que, em 7/11/2024, em comunhão de esforços, teriam matado a vítima, inicialmente em contexto ligado a dívida e, conforme o aditamento, para viabilizar e assegurar a subtração patrimonial, praticando, na sequência, atos de ocultação do cadáver, destruição de prova e subtração de bens de sua residência. Trata-se, portanto, de imputação que, embora sujeita à instrução e à produção probatória em juízo, contém descrição suficiente para evidenciar o nexo entre a conduta que lhe é atribuída e os resultados típicos narrados. 
Nessas condições, não há falar em denúncia inepta, pois a peça acusatória, considerada em conjunto com o aditamento, permite ao paciente compreender, de modo suficiente, os fatos que lhe são imputados, a perspectiva acusatória sobre sua participação e o alcance jurídico-penal da imputação, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Cumpre ressaltar, nesse ponto, que os níveis de cognição exigidos para o recebimento da denúncia não se confundem com aqueles necessários à formação do juízo condenatório. Nesse estágio inicial da persecução penal, exige-se apenas que a peça acusatória apresente narrativa fática minimamente suficiente, em tese, a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, antecipar decisão conclusiva acerca da efetiva configuração do delito, da responsabilidade penal do paciente ou da consistência do acervo probatório produzido nos autos. 
A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte sobre o tema:
(...)
No que se refere à alegada ausência de justa causa, igualmente não vislumbro ilegalidade flagrante. 
O acórdão recorrido, em consonância com a decisão de primeiro grau, destacou a existência de suporte informativo mínimo para a persecução penal, mencionando a presença de elementos como laudo de autópsia, apreensão e reconhecimento de bens vinculados à vítima, além de outros registros e documentos coligidos na investigação. 
Tais elementos, considerados em conjunto, afastam a alegação de que a imputação se sustenta exclusivamente em informações indiretas ou desprovidas de corroboração. A circunstância de parte da prova possuir natureza indireta, como depoimentos de terceiros, não conduz, por si mesma, à conclusão de ausência de justa causa, sobretudo quando inserida em um conjunto informativo mais amplo. 
A pretensão do impetrante, ao sustentar a fragilidade do acervo probatório, demanda, em realidade, a reavaliação da consistência e da força persuasiva dos elementos coligidos, com incursão aprofundada no desdobramento dos fatos e na credibilidade das provas produzidas, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus. 
Nessa linha de compreensão, veja-se o seguinte precedente desta Corte:
(...)
Pelas mesmas razões, não há violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a imputação, tal como formulada, permite ao paciente compreender os fatos que lhe são atribuídos e exercer plenamente sua defesa no curso da instrução criminal. 
Assim, não se evidencia, neste momento processual, manifesta ausência de justa causa para a persecução penal, mas, ao contrário, a presença de suporte informativo mínimo e de imputação suficientemente delineada, cuja consistência e alcance demandam regular instrução probatória para o adequado esclarecimento dos fatos, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, infirmar, de plano, a plausibilidade da acusação tal como estruturada na denúncia e em seu aditamento. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente